Tribunal: STF
Processo: RE 661941
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-05-31
Data de publicação: 2012-05-31

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. ESCRIVÃO DE PAZ. CONCURSO DE REMOÇÃO PARA REGISTRO DE IMÓVEIS OU TABELIONATO DE NOTAS. IMPOSSIBILIDADE. CLASSES DISTINTAS. LEI 14.083/2007 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. QUESTÃO RESTRITA AO INTERESSE DAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.